Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-80.2020.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000154-80.2020.8.11.0078
RECORRENTE: MARCUS CARVALHO MACHADO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCUS CARVALHO MACHADO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 121090983):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS – CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS QUE NÃO TOMARAM POSSE QUANDO NOMEADOS – ALEGADA CONVERSÃO DA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA VAGA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital ou em concurso público que previa somente a formação de cadastro de reserva não tem direito líquido e certo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito.
2. A mera expectativa de direito à respectiva nomeação e posse no cargo pretendido somente se convolaria em direito subjetivo à nomeação caso demonstrada efetivamente a ocorrência de preterição, arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, e a efetiva existência de vaga, circunstâncias que não restaram demonstradas na presente hipótese.”
(TJMT, ApCiv. n. 1000154-80.2020.8.11.0078, Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/03/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta por MARCUS CARVALHO MACHADO, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança.
Alega a recorrente afronta ao artigo 489, §1o, VI do CPC, ao fundamento de que o acórdão deixou de seguir jurisprudência invocada do Superior Tribunal de Justiça sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Ainda, aduz a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 123199457) e preparado (id. 123177955).
Contrarrazões em id. 125269653.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, VI do CPC
O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, VI, do Código Processo Civil, sob a premissa de que o acórdão não demonstrou a existência de distinção ou a superação do entendimento em relação à jurisprudência invocada na apelação.
Entretanto, observa-se que no voto condutor do acórdão constaram as razões pelas quais entendeu o magistrado que não houve preterição no caso, senão vejamos:
“(...)
Com efeito, depreende-se destes autos que, conforme disposto no Edital no 01/2016, o concurso público realizado pela Prefeitura do Município de Sapezal, para o cargo de Fiscal de Tributos Municipais, destinava-se apenas à formação de cadastro de reservas (CR), não sendo previstas, portanto, vagas imediatas (Id. 106707530 – pág. 2), o que, a princípio, evidencia que os candidatos classificados têm apenas mera expectativa de direito à nomeação.
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas ou para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Em relação à temática exposta, no julgamento do RE 837.311/PI, que teve repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta, de forma automática, o direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital do certame.
No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que tal direito deverá ser reconhecido quando houver cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.
(...)
Nesse contexto, em que pese o impetrante defender a existência de vaga para preenchimento imediato decorrente das desistências dos classificados a sua frente, tal particularidade, por si só, não caracteriza a existência de vaga, tampouco lhe confere o direito subjetivo à nomeação.
Isso porque, uma vez sendo classificado em concurso que previa apenas a formação de cadastro de reserva, o apelante possui mera expectativa de direito à respectiva nomeação e posse no cargo pretendido, que somente se convolaria em direito subjetivo à nomeação caso demonstrada efetivamente a ocorrência de preterição, arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, e a existência da vaga, circunstâncias que não restaram demonstradas nestes autos.
De fato, embora os três primeiros classificados para o cargo em tela tenham sido nomeados, o próprio apelado admitiu, nas informações apresentadas, que nenhum deles tomou posse. No entanto, a afastar a alegação de existência de vaga, o ente público assim esclareceu:
“Com efeito, não obstante os três primeiros colocados tenham sido nomeados (nenhum tomou posse), a Administração Pública constatou que a Sra. Odila da Silva Mattos é ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, e está em auxílio-doença, conforme os documentos anexos. Assim, a Administração Municipal ponderou que atenderia ao interesse público aguardar o retorno da referida servidora ao cargo do qual está afastado, ao invés de realizar a nomeação de outra pessoa ao cargo.
Tal ponderação é de suma importância para o controle dos gastos públicos com o quadro de pessoal, em especial se considerado que a municipalidade necessitou preencher dezenas de cargos públicos esse ano, conforme os documentos anexos.” (Id. 106707542 – pág. 2).
Além disso, não existe a renúncia tácita ao direito pelo simples fato dos candidatos não terem comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, uma vez que seria necessária a prova de que o Município comunicou os candidatos mais bem classificados e, mesmo assim, estes se mantiveram silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.” (g.n) (id. 121090983)
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central da matéria discutida e, ainda, fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.
Em que pese a insurgência do recorrente, com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do artigo 927, do CPC, não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 489, §1o, VI, DO CPC. OBRIGATORIEDADE RELACIONADA A SÚMULAS E PRECEDENTES VINCULANTES.
1. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se efetivou no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, porquanto a Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões suscitadas nos embargos, apenas adotando entendimento contrário aos interesses da parte recorrente.
2. O "art. 489, §1o, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos" (AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021).
3. "Com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes" (AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1907813/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (g.n.)
Delineado esse cenário, as jurisprudências de outros tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça juntada aos autos não possuem efeito vinculante, não necessitando de expresso afastamento pelo magistrado.
Logo, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, VI, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do Dissídio Jurisprudencial. Ausência de indicação dos dispositivos violados (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial trazida nas razões recursais, não se demonstrou de forma suficiente quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio.
Isto porque a parte recorrente fez menção exclusiva ao art. 489, §1o, VI do CPC, que não possui carga normativa para sozinho, infirmar os fundamentos do aresto recorrido, o que faz incidir a súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Para elucidar:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça